Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 795.469.191-87 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MINOZZO - CPF: 025.137.761-00 (AGRAVADO), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CITAÇÃO NULA VIA APLICATIVO WHATSAPP. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO VÁLIDA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição material suscitada em embargos monitórios e saneou o feito, designando audiência de instrução e julgamento para abril de 2026, nos autos de Ação Monitória fundamentada em instrumento particular de confissão de dívida firmado em novembro de 2018, no valor de R$ 546.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp, declarada em decisão com efeitos ex tunc, impede a interrupção do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil; e (ii) examinar se o comparecimento espontâneo do devedor em data anterior ao vencimento do prazo prescricional configura causa suficiente para a interrupção da prescrição, independentemente da validade do ato citatório anterior.

III. Razões de decidir

3. A nulidade absoluta do ato citatório produz efeitos ex tunc, desconstituindo todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, inclusive a interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 202, I, do Código Civil condiciona a eficácia interruptiva do despacho que ordena a citação à validade da citação efetivamente realizada, sendo logicamente impossível falar em retroação de efeito que jamais se formou quando o ato citatório é juridicamente inexistente.

5. O comparecimento espontâneo do réu aos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, supre a falta ou nulidade da citação e constitui causa autônoma de interrupção do prazo prescricional, desde que ocorra antes do vencimento do prazo legal.

6. No caso concreto, considerando que a última parcela da dívida venceu em 01/11/2019 e o prazo prescricional quinquenal findaria em 01/11/2024, o comparecimento espontâneo do devedor em 30/10/2023 interrompeu validamente o fluxo prescricional dentro do prazo legal, impedindo a consumação da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A nulidade absoluta da citação impede que dela decorra o efeito interruptivo da prescrição, sendo juridicamente impossível a retroação de efeito que jamais se formou. 2. O comparecimento espontâneo do devedor constitui causa autônoma de interrupção do prazo prescricional, desde que ocorra antes do vencimento do prazo legal, independentemente da validade de ato citatório anterior."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 202, I, e 206, § 5o, I; CPC, arts. 239, § 1o, e 240, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1777632/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/06/2019; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.212873-4/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9a Câmara Cível, j. 18/06/2024; TJMT, Agravo de Instrumento 1022792-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023; TJMT, Apelação Cível 00327031920168110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1000471-68.2023.8.11.0015
, proposta por
LUIZ AUGUSTO MINOZZO
.

A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição material suscitada pelo agravante em sede de embargos monitórios, saneou o feito e designou audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08/04/2026, reconhecendo a tempestividade dos embargos monitórios.

O agravante sustenta, em síntese, que a pretensão monitória estaria fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Argumenta que a declaração de nulidade da citação foi reconhecida no Agravo de Instrumento n. 1000852-53.2025.8.11.0000, com efeitos
ex tunc
, tornando o ato inexistente. Defende que, ausente citação válida dentro do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição ou retroação à data da propositura da ação.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento do feito na origem, especialmente quanto à realização da audiência de instrução designada para 08/04/2026, a qual, segundo alega, poderá acarretar a prolação de decisões conflitantes.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reconhecida a prescrição material, e, por consequência, extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, inexistindo citação válida no prazo quinquenal previsto para o instrumento de confissão de dívida, não haveria que se cogitar a retroatividade do despacho que ordenou a citação.

Recolhimento do preparo foi efetuado (Id. 341463381).

A tutela de urgência foi
deferida
, conforme decisão de id. 341536362.

Em contrarrazões,
Luiz Augusto Minozzo
alegou a inexistência de prescrição da pretensão monitória.

Sustentou, inicialmente, que o agravado agiu com a devida diligência ao ajuizar a ação em 13/01/2023 e ao promover todos os atos processuais necessários dentro do prazo legal, ressaltando que a nulidade da citação realizada via WhatsApp decorreu de falha na execução do ato pelo próprio Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao credor diligente.

Argumentou que a expressão
“se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(art. 202, I, do Código Civil) refere-se às providências que incumbem ao autor/agravado (credor), e não à perfeição do ato citatório em si, cuja efetivação é de responsabilidade do aparato judicial.

Em reforço, afirmou que o comparecimento espontâneo do agravante aos autos, em 30/10/2023, constitui causa autônoma e suficiente para a interrupção da prescrição, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustentou, ainda, a pertinência da aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Por fim, requereu a manutenção integral da decisão saneadora, com a revogação do efeito suspensivo concedido liminarmente, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, inclusive com a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 08/04/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1000471-68.2023.8.11.0015
, proposta por
LUIZ AUGUSTO MINOZZO
.

O recurso de agravo de instrumento encontra-se devidamente instruído e tempestivo, tendo sido recolhido o preparo recursal. A decisão agravada enquadra-se na hipótese do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, por versar sobre questão prejudicial de mérito, consistente na alegação de prescrição material. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme documentado nos autos, a ação monitória proposta por
Luiz Augusto Minozzo
(agravado), foi ajuizada em 13/01/2023, tendo como fundamento instrumento particular de confissão de dívida firmado em 01/11/2018, no valor de R$ 546.000,00, com previsão de pagamento parcelado em 12 cheques, sendo a última parcela com vencimento em 01/11/2019.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em
16/01/2023
, e a citação foi realizada via aplicativo WhatsApp em
27/02/2023
.

Posteriormente, este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1000852-53.2025.8.11.0000, declarou a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, por não ter observado os requisitos de autenticidade exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, determinando a anulação de todos os atos decisórios e executivos subsequentes e o restabelecimento do procedimento ao seu estado anterior.

Verifica-se, ainda, que o agravante compareceu espontaneamente aos autos em
30/10/2023
, apresentando exceção de pré-executividade, conforme documentado no processo.

Com o retorno dos autos à instância de origem, o réu apresentou
embargos monitórios
, alegando a
prescrição da pretensão
, fundamentando-se na
nulidade da citação inicial
e na consequente ausência de relação processual válida, conforme os prazos prescricionais previstos no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

O Juízo de origem, entretanto, afastou a alegação de prescrição, considerando que o despacho que ordenou a citação teria o condão de interromper o prazo prescricional, ainda que a citação, posteriormente, tenha sido anulada.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum
– Id. 341389383:

“(...)
Da alegação de prescrição:

O requerido alega a ocorrência de prescrição, sustentando que, com a declaração de nulidade da citação pelo Tribunal de Justiça, não houve interrupção do prazo prescricional, o qual teria se consumado em
01/11/2023
, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da obrigação em
01/11/2018
.

A prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a perda da pretensão pela inércia de seu titular durante o prazo fixado em lei. No caso em análise, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Considerando que a obrigação venceu em
01/11/2019
, o prazo prescricional se encerraria em
01/11/2024
e não em 01/11/2023, como indicado pelo requerido.

Quanto à interrupção da prescrição, o art. 202, I, do Código Civil estabelece que esta ocorre "
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual"
. O Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe em seu art. 240, §1o, que "
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

No caso dos autos, verifico que a ação foi proposta em
13/01/2023
e o despacho que ordenou a citação foi proferido em
16/01/2023
, ambas as datas muito anteriores ao término do prazo prescricional
(01/11/2024).

É certo que o Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1000852-53.2025.8.11.0000, declarou a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp.
Contudo, tal declaração não tem o condão de afastar o efeito interruptivo da prescrição, decorrente do despacho que ordenou a citação, desde que o autor tenha promovido os atos necessários para a citação do requerido
.

Assim,
não há que se falar em prescrição
. (...)”

A controvérsia central reside na interpretação dos efeitos da nulidade da citação sobre a interrupção do prazo prescricional, especificamente se o despacho que determina a citação é suficiente para interromper o prazo prescricional quando o ato citatório subsequente é declarado nulo por inobservância da formalidade legal, bem como os efeitos do comparecimento espontâneo do devedor como causa interruptiva da prescrição.

Pois bem. A questão demanda análise sistemática dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como do art. 239, § 1o, do mesmo diploma processual.

O art. 202, I, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição ocorre por despacho do juiz que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
. Complementando, o art. 240, § 1o, do CPC dispõe que:
“
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

Contudo, a interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revela que a eficácia interruptiva do despacho que determina a citação está condicionada à validade da citação efetivamente realizada.

No caso concreto, este Egrégio Tribunal de Justiça, por intermédio da Quinta Câmara de Direito Privado, reconheceu a nulidade absoluta da citação realizada via aplicativo WhatsApp (AI n. 1000852-53.2025.8.11.0000), em razão da
ausência dos requisitos mínimos de autenticidade e segurança do ato processual
.

A nulidade do ato citatório produz efeitos
ex tunc
, de modo a desconstituir todos os efeitos jurídicos que dele decorreriam, inclusive a interrupção do prazo prescricional.

Se a citação é juridicamente inexistente, inexiste também a interrupção da prescrição, sendo logicamente impossível falar em retroação de um efeito que jamais se formou. A nulidade absoluta do ato processual impede que dele decorram os efeitos jurídicos típicos de atos regulares.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a citação nula ou inexistente não possui aptidão para interromper o prazo prescricional.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AFIRMADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 183, 467, 468, 471, 472 E 472 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS. 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC/73 E 202, § 5o, I, DO CC/02. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RÉUS QUE FALECERAM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE ANULOU O PROCESSO E A CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO DECRETADA NULA NÃO PODE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. Da interpretação conjugada das normas dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02, extrai-se o entendimento de que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação e que a sua concretização faz com que seus efeitos interruptivos retroajam à data da propositura da ação.
4. Processo em que não houve citação válida é inexistente
.
4.1. Decretada a nulidade absoluta do processo e da citação por edital dos réus falecidos antes da propositura da ação de cobrança da taxa condominial por decisão já transitada em julgado, não pode ele renascer já que não existiu, muito menos ela serviu para interromper a prescrição. 4.2. Ato nulo, por resguardar interesse público maior, em regra, é ineficaz, não pode ser confirmado pelas partes e não pode ser convalidado pelo decurso do tempo
.
5. A Corte Especial já proclamou que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional; ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual
. 6. Recurso especial provido para
reconhecer a ocorrência da prescrição.”

(STJ - REsp: 1777632 SP 2018/0291611-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019 RSTJ vol. 255 p. 748). (destaquei)

Nesse sentido é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022792-45 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023). (grifo nosso)

Se o ato citatório não observou a forma prescrita na lei processual, tanto que foi posteriormente anulado, não se configura a hipótese de interrupção prevista no art. 202, inciso I, do Código Civil, uma vez que a interrupção da prescrição exige a validade do ato citatório para sua eficácia.

Por outro lado, o agravado sustenta que mesmo com a nulidade da citação via WhatsApp, o devedor compareceu espontaneamente, em
30/10/2023
, apresentando exceção de pré-executividade, o que teria o condão de interromper a prescrição.

Como esse comparecimento ocorreu
antes
de 01/11/2024 (termo final da prescrição quinquenal), o credor, agravado, sustenta que a prescrição foi interrompida de forma válida naquele momento, independentemente do vício no ato citatório anterior.

O art. 239, § 1o, do CPC estabelece que
"o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução".
Este dispositivo tem por finalidade sanar vícios processuais relacionados à citação, permitindo o prosseguimento regular do feito.

Considerando que a última parcela da dívida venceu em
01/11/2019
, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, efetivamente findar-se-ia em
01/11/2024
e o comparecimento espontâneo se deu em
30/10/2023,
quando apresentou Exceção de Pré-Executividade e como este ato ocorreu
antes
do vencimento do prazo prescricional (que seria em 2024), a prescrição foi interrompida validamente por este comparecimento espontâneo, interrompendo o fluxo prescricional dentro do prazo legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PRESCRIÇÃO - ARTIGO 206, § 1o, I DO CÓDIGO CIVIL -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO
- IMPOSSIBILIDADE - DECURSO DO PRAZO EM DATA ANTERIOR - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ E DEVER COOPERAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A prescrição para a cobrança de mensalidades escolares, via ação de conhecimento ou ação monitória, inicia-se na data de vencimento de cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, por aplicação do art. 206, § 5o, I, do CC/2002. 2
. Nos termos do parágrafo 1o do artigo 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, e, nestes termos, pode ser utilizada para interromper o prazo prescricional, desde que ocorrido dentro do decurso do prazo.
3. Nos termos do artigo 6o do CPC, "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.", o que não foi verificado no caso concreto. 4. Recurso provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.212873-4/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024). (grifo nosso)

E julgado deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS
.
NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA
.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, no valor de R$ 6.083,53, referentes ao imóvel locado, além da condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação válida; e (ii) saber se houve prescrição diante da demora na citação.

III. Razões de decidir:
O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, conforme art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
O autor adotou medidas para viabilizar a citação. A demora decorreu de fatores alheios à sua vontade. Súmula 106 do STJ. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O comparecimento espontâneo supre a ausência de citação válida
. 2. A prescrição não se configura quando o autor adota medidas para promover a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 240, § 1o e 344; CC, arts. 202, I, e 206, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 1002334-54.2018.8 .11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022; TJMT, RAC no 0011081-88.2010 .811.0041, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.07.2018.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00327031920168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025). (grifo nosso)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a prescrição não se operou no caso concreto. O comparecimento espontâneo do agravante aos autos em 30/10/2023, data anterior ao termo final do prazo prescricional, configura causa suficiente para a sua interrupção. Com efeito, ainda que a citação não tenha se aperfeiçoado nos moldes formais, a partir do momento em que o réu compareceu espontaneamente ao processo, em 2023, restou interrompido o prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a decisão agravada que saneou o feito e designou audiência de instrução e julgamento para abril de 2026, determinando a produção de prova oral, inclusive com a colheita do depoimento pessoal da parte, deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão saneadora que rejeitou a alegação de prescrição material e determinou o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026